Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES. TEMA N. 800. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DIRETA DE PRECEITOS NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800. Entendeu-se, ainda, que divergir do posicionamento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável (Enunciado Sumular n. 279/STF).
II. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a matéria restou prequestionada e que o requisito da repercussão geral foi demonstrado, sendo inaplicável ao presente caso a tese do Tema citado. Aduz, ainda, ser desnecessário o reexame do conjunto fático probatório, haja vista que a questão de fundo do apelo extremo é a alegada violação aos arts. 5o, XXXII, 170, V, e 196, todos da Constituição Federal.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 21143363).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. Foram submetidas à análise a suposta fraude e a ausência de notificação prévia sobre a suspensão do contrato de plano de saúde, sendo que a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito federal entendeu abusiva a conduta de cancelamento unilateral pela fornecedora e devido o ressarcimento das mensalidades à consumidora. Nesse contexto, note-se que se trata de controvérsia fundada em relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, que enseja pronta solução na instância ordinária, adequando-se à tese fixada ao Tema n. 800/STF. Logo, não se vislumbra o requisito da repercussão geral, com demonstração de relevância econômica, política, social ou jurídica.
VI. Ademais, diversamente das alegações da recorrente, o caso em tela não envolve a aplicação direta de preceitos normativos constitucionais, fazendo-se necessário o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável.
VII. Assim, verifica-se que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.